Tribunal: TJDFT
Processo: 0704220-37.2019.8.07.0010
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. CRIMES DE DESACATO E RESISTÊNCIA. OCORRÊNCIA POLICIAL. MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PARA PROPOSITURA DA AÇÃO PENAL. JUSTA CAUSA PRESENTE. RECURSO PROVIDO.
1. Não basta que a decisão que recebe a denúncia analise apenas a regularidade formal da peça e a presença das condições da ação e pressupostos processuais, ela também deve levar em consideração os elementos probatórios colhidos na fase inquisitória aptos a indicar a materialidade do crime e indícios mínimos de sua autoria, sob pena de submeter o cidadão aos rigores de uma ação persecutória penal, causando-lhe gravames de ordem não só moral, mas também patrimonial.
2. Nos casos de delitos de menor potencial ofensivo, cujo processamento é orientado pelos critérios de oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, o Termo Circunstanciado por si só detém aptidão para embasar o oferecimento da denúncia, sendo dispensável a elaboração de Inquérito Policial, conforme expressamente prevê o art. 77, parágrafo único, da Lei 9.099/95.
3. Denúncia recebida, em razão da verificação da materialidade delitiva e da presença de indícios mínimos de autoria para evidenciar a presença de justa causa para a ação penal.
4. Recurso conhecido e provido.